Tribunal: TJDFT
Processo: 0733666-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. BANCO DO BRASIL. MERO GESTOR. LEI COMPLEMENTAR No 26/1975. DECRETO No 9.978/2019. IRDR. CONSELHO DIRETOR. COMPETÊNCIA DE CÁLCULO DO SALDO CREDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação ordinária ajuizada por beneficiário do Programa de Formação do Servidor Público - PASEP, objetivando a demonstração de irregularidades quanto à má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil S.A. O cerne da demanda, portanto, é a efetiva aplicação dos índices de correção pelo Banco do Brasil nas contas de PASEP de titularidade da parte autora.
2. O tema está regulado na Lei Complementar no 26/1975, que unificou os fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), e foi regulamentada pelo Decreto Federal no 4.751/2003, e, posteriormente, pelo Decreto no 9.978/2019, que preconizam que o referido fundo unificado seria gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado, integrado por representantes dos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Trabalho e Emprego, Tesouro Nacional e de representantes dos participantes do PIS e PASEP.
3. Demais disso, a respeito da matéria, este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferiu entendimento por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (processo n° 0720138-77.2020.8.07.0000), cujo trecho da ementa segue transcrito: “1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório”. - Acórdão 1336204.
4. Nesse cenário, observa-se que a gerência do fundo é de competência do Conselho Diretor, o qual possui a atribuição dos atos de gestão e o cálculo de atualização monetária do saldo credor.
5. Por sua vez, o Banco do Brasil é mero gestor do fundo, não possuindo poder decisório quanto à destinação e forma de atualização dos recursos depositados nas contas individuais dos beneficiários do PASEP.
6. Desse modo, eventual questionamento acerca da forma de atualização monetária sob a alegação de suposta prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, ou, ainda, má administração das contas do PASEP, devem ser devidamente demonstradas, sendo ônus probatório da parte autora. No particular, não se verifica tal demonstração.
7. Apelação conhecida e não provida.